Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700680-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA CAROLINA MOCCELINI AGRAVADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por ANDRESSA CAROLINA MOCCELINI contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de créditos de titularidade da empresa devedora com agências de turismo que operam por intermédio de plataforma de e-commerce e aplicativo. A decisão teve por fundamento a impossibilidade de penhora de créditos hipotéticos a serem repassados por terceiros. Aduziu a parte Agravante que a legislação processual admite a penhora de faturamento da empresa devedora. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência na concessão da medida. Isso porque não se demonstrou os atos praticados pela empresa devedora voltados para a liquidação de seu patrimônio ou de subterfúgios que impeçam a expropriação de bens e que representem o encerramento das atividades empresariais. Assim, se faz necessário que a decisão seja tomada de forma Colegiada e após a apresentação de contrarrazões. No entanto, todas essas questões somente poderão ser objeto de decisão depois de encerrada a fase de instrução, o que impede o imediato reconhecimento da probabilidade do direito. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.